Tribunal: TJBA
Processo: 0002917-51.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002917-51.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS MACHADO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE AFASTOU A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DISPOSTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 UTILIZANDO-SE DE FUNDAMENTO QUE FOI RECONHECIDO COMO NULO POR ESTE E. TJBA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO DECISIO NESTE PONTO. NOVA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ESTE, NO QUANTUM DE 1/3, ANTE A APREENSÃO, NO MESMO CONTEXTO, DE UM CADERNO DE ANOTAÇÕES RELACIONADAS AO TRÁFICO E DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM ESPECIFICADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Acolhimento da preliminar de nulidade da sentença no ponto em que menciona provas reconhecidas como nulas por este e. TJBA em julgamento de apelação anterior. Manutenção da sentença nos demais pontos. Análise da dosimetria da pena, com aplicação da atenuante da confissão, conforme entendimento do STJ, e incidência do tráfico privilegiado, no quantum de 1/3, ante a apreensão de caderno de anotações relacionado à venda de drogas e a uma balança de precisão. Pena que totalizou 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa, no valor unitário mínimo, com substituição da sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0002917-51.2018.8.05.0032, de Brumado, em que figura como apelante ROBERTO DOS SANTOS MACHADO, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.